Tribunal: TJES
Processo: 0002040-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002040-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S.
INVIABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Uréberte Vieira Coutinho
e
Mário Dornelas da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que os condenou, conforme decisão do Conselho de Sentença, pela prática de
homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). O réu Uréberte foi condenado à pena de
24 anos e 6 meses de reclusão
e Mário à pena de
18 anos e 8 meses de reclusão
, ambas em regime inicial fechado.

Narra a denúncia
que, em 18 de outubro de 2018, na Rua Teixeira de Freitas, bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, em Serra/ES, os acusados, envolvidos com o tráfico de drogas local, identificaram a vítima, Rodrigo Jorge da Silva, como delator do paradeiro de uma carga de drogas e uma arma de fogo apreendidas pela polícia. Após confirmação dessa suspeita,
levaram a vítima a uma área de mata
, onde foi brutalmente espancada, golpeada com arma branca e morta. O corpo foi abandonado no local e encontrado dois dias depois. A motivação seria
vingança pela delação
, resultando em prejuízo estimado de R$ 7.500,00 à organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
Preliminar:
(1) verificar a existência de
nulidade
por ausência do termo de votação dos jurados;
Mérito:
(2) definir se a
decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos
; (3) examinar a
suficiência probatória da autoria delitiva
; (4) verificar a
correção do reconhecimento das qualificadoras
; (5) avaliar a
legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas
aplicadas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar –
Nulidade do julgamento por ausência do termo de votação dos jurados
(réu Mário)
.

Consta nos autos (fls. 393/394, vol. 2) o
termo de quesitação integral
, com todos os quesitos formulados, respostas e assinaturas dos jurados. Ausente qualquer prejuízo concreto à defesa, não há nulidade a ser reconhecida, conforme determina o
art.

563 do CPP.
Preliminar rejeitada.

Mérito
.

Pedido de cassação do julgamento – alegação de decisão contrária à prova dos autos (
réu
Uréberte).

A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais. A autoria encontra amparo no conjunto probatório, especialmente pelas declarações da
Testemunha Sigilosa nº 123/2018
,
confissão extrajudicial do corréu Mário
,
depoimento judicial do policial civil Antônio Hipólito dos Santos
, que confirmou o contexto e a motivação do crime. A retratação da testemunha protegida não invalida as declarações anteriores, que são coerentes e corroboradas por outras provas.

As
três qualificadoras
foram corretamente reconhecidas pelo Júri com base em elementos concretos dos autos:
motivo torpe
: vingança pela delação, revelando desprezo pela vida humana;
meio cruel
: uso de arma branca e agressões especialmente na face e cabeça;
recurso que dificultou a defesa
: vítima levada a local ermo, com atuação conjunta dos acusados. Tais elementos justificam a manutenção das qualificadoras.

Pedido de redimensionamento das penas – reavaliação da dosimetria
(ambos réus)
.

A defesa de Uréberte pleiteou a
redução da pena-base
, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e adoção da pena mínima. A defesa de Mário também impugnou as valorações da culpabilidade e das consequências do crime. Contudo, a
culpabilidade
dos réus foi corretamente valorada de forma negativa, em razão da
premeditação
e frieza. As
consequências do crime
, notadamente a
tenra idade da vítima
, também justificam a exasperação da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Pedido de readequação das agravantes (
réu
Uréberte)

A sentença reconheceu três agravantes:
reincidência
,
motivo torpe
e
meio cruel
. A reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade relativa. As duas agravantes remanescentes justificaram a majoração da pena-base para 24 anos e 6 meses, com critério proporcional e fundamentação compatível com a técnica da dosimetria penal. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002040-45.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO, MARIO DORNELAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Trata-se de recursos de
apelação
interpostos por
UR
É
BERTE VIEIRA COUTINHO
e
MÁRIO DORNELAS DA SILVA
,

contra a sentença de fls. 397/399, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, acatando à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, condenando os réus pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I, III e IV do CP), o primeiro, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e, o segundo, à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de outubro de 2018, na Rua Teixeira de Freitas, bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra/ES, os apelantes, com intenção de matar, assassinaram a vítima
Rodrigo Jorge da Silva.

De acordo com a apuração, os recorrentes estavam envolvidos com o tráfico de drogas local, exercendo Uréberte, o papel de “gerente”, e Mário, o de “pista”. Antes do crime, uma carga de drogas e uma arma de fogo, pertencentes aos réus, foram apreendidas pela polícia, causando prejuízo estimado em R$ 7.500,00. Eles passaram a suspeitar que a vítima teria delatado o esconderijo à polícia. Após confrontá-la, e diante da confirmação, decidiram matá-la por vingança.

Horas depois, localizaram a vítima, levaram-na para uma área de mata, onde o apelante
Ur
é
berte efetuou um disparo, que não atingiu
o ofendido.
A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e brutalmente agredida com
socos e golpes de arma branca
, especialmente na face e cabeça. Após estar caída, o acusado Uréberte ainda
efetuou novo disparo
, que também não atingiu a vítima, que faleceu em decorrência das lesões causadas pelas agressões.

O corpo foi abandonado no local e encontrado dois dias depois.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar suscitada pela
Defensoria Pública, que assiste os interesses do
réu Mário,
onde
aponta
a nulidade do julgamento, por ausência do termo de votação dos jurados
, o que, segundo alega, impede a aferição da correspondência entre o veredicto e a sentença.

Conforme se verifica nas fls. 393/394 (vol. 2 - id. 6735773), consta integralmente o termo de quesitação, com a exposição dos quesitos, as respectivas respostas e as assinaturas dos jurados.

Outrossim, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa, o que impede o reconhecimento de eventual nulidade, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

P
asso ao exame d
as teses de
mérito.

Em primeiro lugar,
a
defesa do réu Uréberte alega que a decisão do Conselho de Sentença está contrária às provas dos autos, diante da ausência de comprovação da autoria delitiva. Logo, requer a cassação do julgamento e a submissão do apelante a novo julgamento.

A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, baseada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos.

Não sendo manifesta a contrariedade, há de prevalecer a decisão proferida pelo Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania de seus vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88).

No caso concreto, a
materialidade do crime
está devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Local de Crime e demais elementos periciais, que apontam que a vítima foi morta mediante múltiplas agressões físicas e golpes de arma branca.

Quanto à
autoria
, os autos revelam um conjunto de provas apto a sustentar a condenação. Dentre elas, destaca-se os depoimentos da
Testemunha Sigilosa nº 123/2018
(fls. 105/106 e 171)
, que, embora tenha se retratado em juízo, apresentou na fase inquisitiva narrativa detalhada, coerente e verossímil, imputando a coautoria do crime a Uréberte e Mário. Essa narrativa encontra respaldo na
confissão extrajudicial do corréu
Mário (fls. 207/208)
, que confirmou a motivação do crime e a participação ativa de Uréberte, inclusive descrevendo minuciosamente os atos por ele praticados durante a execução da vítima.

Ressalta-se, ainda, o
depoimento judicial do Policial Civil Antônio Hipólito dos Santos
(fl. 41)
, que corroborou a versão da acusação, ao relatar que o apelante Uréberte exercia posição de liderança, na associação criminosa ligada ao tráfico de drogas local, e que foi identificado por populares como um dos autores do homicídio. O policial confirmou que, após investigações, apurou-se que a vítima havia delatado a localização de drogas e arma de fogo, pertencentes ao grupo criminoso liderado por Uréberte, o que motivou o crime. Referido depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, é harmônico com os demais elementos dos autos e fortalece a narrativa da acusação.

A retratação posterior da testemunha protegida, desprovida de justificativa plausível, não possui força para infirmar o valor probatório das declarações anteriores, sobretudo quando essas se mostram coerentes com a confissão do corréu e o depoimento judicial do policial civil. A jurisprudência pátria reconhece que tais retratações devem ser vistas com cautela, especialmente quando dissociadas dos demais elementos probatórios.

A tese de ausência de provas, que vinculem o réu à prática delitiva, foi corretamente rejeitada pelos jurados, que, diante de versões conflitantes, optaram pela mais crível, consistente com o restante das provas.

As
qualificadoras reconhecidas
– motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – também encontram respaldo no conjunto fático probatório. A motivação do crime, ligada à vingança por suposta delação, revela desprezo absoluto pela vida humana; o meio cruel está evidenciado na forma brutal como os golpes foram desferidos, inclusive na face da vítima; e o recurso que dificultou a defesa resta caracterizado pela condução da vítima até local ermo e atuação em dupla, impedindo qualquer reação.

Assim, mantenho a condenação de Uréberte Vieira Coutinho, em respeito à soberania do Tribunal do Júri e ao conjunto probatório que, coerente e convincentemente, sustenta a autoria delitiva pelos fatos imputados.

Em caráter subsidiário, a defesa de Uréberte pleiteou a reforma da dosimetria da pena, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da “culpabilidade” e aplicar a pena-base no patamar mínimo de 6 (seis) anos. A defesa de Mário, por sua vez, requereu a desconsideração das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e das “consequências do crime”.

Na espécie, a “culpabilidade” dos apelantes, de fato, é exacerbada, uma vez que o crime foi cometido com premeditação, elemento que denota maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado.

Em relação as “consequências do crime”, tem-se que foi valorada negativamente em virtude de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a tenra idade da vítima, aspecto que ultrapassa as elementares do tipo penal e autoriza o recrudescimento da reprimenda básica, conforme entendimento do STJ.

Portanto, não há reforma a ser realizada no que concerne à fundamentação das circunstâncias judiciais acima mencionadas.

Assim, a fixação das reprimendas básicas em 18 (dezoito) anos de reclusão para o apelante Uréberte, ante a valoração negativa da “culpabilidade”, “conduta social” e “consequências do crime”, e em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o apelante Mário, ante a valoração negativa da “culpabilidade” e “consequências do crime”, não se mostra flagrantemente desproporcional, devendo o
quantum
arbitrado ser mantido, em observância à discricionariedade motivada do juízo de primeiro grau, que teve contato direto com o acervo probatório.

Apesar de o critério adotado na sentença (1/6 da pena mínima em abstrato) ser distinto daquele por mim observado, em que se considera, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, não há como proceder a qualquer reparo, porque o critério da sentença é mais benéfico.

Por fim, a defesa de
Uréberte

postulou
a redução da pena intermediária, sustentando que apenas duas circunstâncias agravantes teriam sido reconhecidas em seu desfavor, sendo uma delas compensada com circunstância atenuante.

Contudo, da análise da sentença combatida, verifico que
foram devidamente reconhecidas três circunstâncias agravantes
: (1) a reincidência, (2) o motivo torpe e (3) o meio cruel. Consoante expressamente fundamentado na decisão, a reincidência foi
compensada
com a atenuante da
menoridade relativa
, restando, portanto, duas agravantes não compensadas.

Dessa forma, o magistrado
majorou a pena-base
— inicialmente fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão — para a
pena intermediária de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, valendo-se de acréscimo proporcional a aproximadamente 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante remanescente.

Observa-se que o aumento aplicado foi
adequadamente fundamentado
e encontra respaldo na técnica de dosimetria da pena, em consonância com o princípio da
discricionariedade motivada
do julgador.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento aos recursos.